Tribunal: TJMT
Processo: 1001126-84.2021.8.11.0023
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001126-84.2021.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WANDERSON RODRIGUES DO NASCIMENTO - CPF: 051.588.661-04 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GLEICE QUELI DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 062.684.581-50 (ASSISTENTE), RAIANE BORGES BARBOSA - CPF: 063.961.051-01 (ASSISTENTE), ELIANA CONCEICAO DA SILVA - CPF: 046.238.261-39 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – LESÃO CORPORAL [
ART. 129, §9o, DO CP
] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
–

IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NAS INFRAÇÕES PENAIS PRATICADAS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – CONDENAÇÃO MANTIDA –
APELO NÃO PROVIDO.

Nas infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a palavra da vítima assume especial importância, por ser a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado. Logo, não há como acolher a tese absolutória defensiva quando o conjunto probatório é composto pelas declarações firmes e coerentes da vítima em todas as fases da persecução criminal, as quais se harmonizam com
as demais provas judicializadas, especialmente
o laudo pericial que aponta lesões compatíveis com o seu relato.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

WANDERSON RODRIGUES DO NASCIMENTO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
WANDERSON RODRIGUES DO NASCIMENTO
,
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT nos autos da Ação Penal n.o 1001126-84.2021.8.11.0023, por meio da qual foi
condenado
pela prática da infração penal tipificada no
art. 129,
§9o, do Código Penal
,
à pena privativa de liberdade de
03 (três) meses de detenção
, estabelecido o
regime inicial
aberto
,
sendo-lhe
concedida a suspensão condicional da pena
; restando ainda absolvido da imputação do crime de ameaça contra a mulher em contexto de violência doméstica.

Irresignado, pugna o apelante em suas razões recursais de ID 183395336, pela reforma da sentença a fim de ver-se
absolvido
,
sustentando a ausência de provas aptas a subsidiar a condenação.

Nas contrarrazões disponíveis
no ID 183395339
, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos e requer seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer visto no ID 189510186,
opinou pelo
desprovimento

do apelo.

É o relatório.

Não se tratando de feito sujeito à Revisão, inclua-se o em pauta de julgamento,
e,
da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 183395337)
,
fora interposto por quem tinha

legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo réu, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

De acordo com a inicial acusatória, no dia 20/06/2020, por volta de 15h50min, em residência particular situada na Rua E1, 183, bairro Jerusalém, no município de Peixoto de Azevedo/MT, o ora apelante
WANDERSON RODRIGUES DO NASCIMENTO
ofendeu a integridade física de sua ex-companheira,
Eliana Conceição da Silva
, no âmbito doméstico e familiar e, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, a ameaçou.

O Ministério Público denunciou o acusado pela prática das condutas previstas no art. 129, § 9o, e art. 147, do CP; e, ao final da regular instrução probatória,
sobreveio sentença julgando parcialmente procedente a acusação,
condenando o ora recorrente pela prática do crime de
lesão corporal
, à pena de
3 (três) meses de detenção
, em regime inicial aberto e
absolvendo-o do delito de ameaça.

1.

Do pleito absolutório:

Nesse cenário, exsurge irresignado o apelante, requerendo
o afastamento do édito condenatório
,
aduzindo que não há nos autos provas de que, de fato, tenha agredido sua companheira.

Malgrado o inconformismo da i. Defesa,
o pleito absolutório não merece prosperar
.

Compulsando os autos, infere-se que, tanto a
materialidade
quanto a
autoria
do crime, encontram-se satisfatoriamente comprovadas pelas provas que instruem o caderno processual.

Ainda que o réu tenha negado a prática do delito, alegando que apenas teria
“deixado escapar”
a muleta de suas mãos, tanto em sede policial (ID 183393013), como em juízo (ID 183395309); não há como se olvidar a relevância dos documentos encartados nos autos, especialmente o Boletim de Ocorrência Policial, o laudo de exame de lesões corporais, termo de representação criminal e pedido de providências protetivas,
constantes no ID
183393005,
e também dos depoimentos amealhados em ambas as etapas da persecução penal
.

Ao ser ouvida em juízo (ID
183395309)
, a ofendida
Eliana Conceição da Silva
confirmou os fatos narrados ainda na fase policial (ID 183393005, pág. 5/6), relatando que ela e o réu já estavam separados há alguns anos e, após
WANDERSON
sofrer um acidente de moto, precisou de um celular emprestado para realizar os trâmites junto ao INSS, para obtenção de auxilio, o que foi cedido temporariamente pela vítima.

No entanto, quando precisou do aparelho telefônico de volta, a vítima foi até a casa do réu pegar, mas ele não quis devolver e então, no momento em que a vítima já estava saindo do local,
WANDERSON
jogou uma muleta contra
Eliana Conceição
, acertando sua coxa, deixando hematomas.

Corroborando a versão da vítima, consta dos autos o Laudo de Exame de Corpo de Delito e Mapa Topográfico para localização de lesões (ID 183393005, pág. 16/18) atestando a presença de
edema no terço médio da coxa
, compatível com o relato por ela externado.

Além da vítima e do acusado, também foram ouvidas em juízo as informantes
Gleice Queli dos Santos Rodrigues e Raiane Borges Barbosa
, respectivamente, irmã e cunhada do réu
(ID
183395309
); sendo que
Raiane
contou em juízo que a vítima chegou ao local alterada, gritando e xingando o acusado, pedindo o celular de volta e
ele realmente teria jogado a muleta na direção da vítima
, mas a acertou, alegando ter jogado o objeto apenas para assustá-la.

Por seu turno, a irmã do acusado
Gleice Queli dos Santos Rodrigues
declarou perante a autoridade judiciária que não houve qualquer agressão do réu contra a ofendida e nem mesmo a intenção, porquanto
WANDERSON
estava recém operado e sem forças para se levantar sozinho.

Além disso, acrescentou que
Eliana
ficou bastante nervosa quando descobriu que o réu estava em um novo relacionamento e
“foi para cima dele”,
ao passo que ela entrou na frente para impedir e
ele apenas jogou a muleta para que ela se afastasse
.

Nesse contexto, ao contrário do sustentado pelo apelante, entendo que a
autoria e materialidade do delito de lesão corporal contra a vítima
Eliana Conceição da Silva

restam devidamente comprovadas pelo acervo probatório dos autos
, porquanto restou seguramente consignado que o réu, de fato, arremessou o objeto contra a vítima, além de ficar constado a lesão resultante desse golpe.

A propósito, convém destacar que
nos crimes praticados contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, normalmente cometidos sem testemunhas e, às vezes, sem deixar vestígios, a
palavra da vítima assume especial importância
, por ser a principal se não a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado, devendo preponderar sobre a vazia negativa de autoria, quando corroborada por outros meios de prova.

Nesta linha, está o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que caminha no sentido de salvaguardar essas mulheres vítimas de violência doméstica, dando especial relevância à versão da ofendida:

“(...) 3. Nos crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, em que geralmente não há testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância, não podendo ser desconsiderada, notadamente se está em consonância com os demais elementos de prova produzidos nos autos, exatamente como na espécie. Precedentes
.
(...)
5. Habeas corpus não conhecido”
. (STJ, HC 318.976/RS, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Desembargador Convocado do TJ/PE], Quinta Turma, DJu 06.08.2015).

Assim, considerando que a versão da ofendida se encontra corroborada pelas demais provas dos autos, com especial relevo ao
Laudo de Exame de Corpo de Delito e Mapa Topográfico para localização de lesões (ID 183393005, pág. 16/18)
, atestando que a vítima apresentava lesões de caráter leve descritas como
edema na região do terço médio da coxa
,
compatíveis com o seu relato
,
entendo ser impertinente qualquer alegação no sentido de desqualificar a versão da vítima.

Outrossim, convém mencionar que alegações defensivas que imputam à ofendida a suposta intenção impiedosa de acusar injustamente o réu não são comprovadas por qualquer outro elemento de prova, restando isoladas nos autos.

Com essas considerações,
rejeito
o pleito defensivo e

mantenho intacto o r. édito condenatório reprochado.

CONCLUSÃO
:

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto p
or
WANDERSON RODRIGUES DO NASCIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024